Tribunal: TJSP
Processo: 1003252-14.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – MEDIDA JUDICIAL AFORADA COM DOCUMENTO SEM ASSINATURA – NULIDADE DO R. DECISÓRIO AFASTADA – DECISÃO SUCINTA PORÉM BEM FUNDAMENTADA - PROVIDÊNCIA JUDICIAL REQUERIDA COM NÃO PRESCINDIR DA CORREÇÃO FORMAL DO TÍTULO – SENTENÇA CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.